Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-43.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inventário – Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC – Ação ajuizada pelo credor do herdeiro – Imóveis arrolados na inicial que não mais pertenciam ao de cujus na data do óbito – Pendência de recebimento de parcela de alienação de imóvel com vencimento posterior ao óbito – Valor partilhável – Prosseguimento do feito que é de rigor –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inventário – Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC – Ação ajuizada pelo credor do herdeiro – Imóveis arrolados na inicial que não mais pertenciam ao de cujus na data do óbito – Pendência de recebimento de parcela de alienação de imóvel com vencimento posterior ao óbito – Valor partilhável – Prosseguimento do feito que é de rigor – Expedição de ofício às instituições financeiras para levantamento de valores pertencentes ao falecido – Possibilidade – Inventariante – Nomeação – Ordem legal do art. 617, do CPC que não tem caráter absoluto – Eventual animosidade entre as partes – Múnus que deve ser exercido por inventariante dativo – Sentença anulada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÕES.